Tribunal: TJPA
Processo: 0807627-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807627-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PISO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE A REQUERENTE/AGRAVANTE SE TRATAR DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NAS MODALIDADES DE RADIOFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, NA FORMA DO ART. 155, II, § 2º, X, ‘D’ DA CF. IMUNIDADE QUE ATINGE O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO, NÃO SE ESTENDENDO A INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS, DADO O CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance e a abrangência da cláusula inscrita no art. 150, VI, "d" (material de comunicação gráfica e reprográfica), da Constituição, firmou orientação no sentido de excluir do âmbito da imunidade tributária, itens ou insumos outros, além dos expressamente referidos no texto constitucional, procedendo a uma verdadeira interpretação restritiva da norma.

2.

Precedentes:(
ARE 930.133
-AgR-ED/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN

ARE 953.327-AgR-ED/SP, Rel. Min. ROSA WEBER


ARE 1.100.204
-AgR/SP, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO 
RE 202.149/RS
, Rel. Min. CELSO DE MELLO 
RE 327.414
-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO 
RE 372.645
-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA  RE 495.385-AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU  RE 504.615-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
RE 530.121
-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.)

3.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0807627-60.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),
09
de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que, nos autos da
Ação Ordinária nº
0833459-65.2020.8.14.0301
ajuizada pela
TELEVISÃO LIBERAL S/A
,

deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390003474, impedindo a inscrição do requerente em quaisquer cadastro de inadimplentes em face do débito discutido nesta ação. Bem como determinou a imediata liberação das mercadorias apreendidas.

Em breve síntese, narra a inicial que a autora tem como atividade econômica principal a televisão aberta, e que em decorrência de sua atividade, comprou baterias da empresa Union Sistemas e Energia Ltda., localizada no Estado de São Paulo, sendo referida mercadoria remetida a este Estado do Pará.

Ocorre que, em 18.05.2020 agentes fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará teriam lavrado o Termo de Apreensão e Depósito - TAD - nº 352020390003474, através do qual foram apreendidas as baterias discriminadas na Nota Fiscal nº 1408, em razão da ausência de recolhimento do
“ICMS relativo à operação

com mercadoria oriunda de outra unidade da federação, destinada

ao uso/consumo à integração ao ativo permanente do estabelecimento”.

Consta ainda do TAD que a Requerente/Agravada estava com cadastro na

situação de Ativo não Regular por inscrição em dívida ativa e inadimplência de ICMS e, portanto, teve a liberação da mercadoria ao pagamento do tributo

devido.

Em apreciação sumária, o juízo de piso deferiu tutela de urgência para liberação da mercadoria apreendida e ainda para suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando ainda que o nome da Autora fosse incluído em qualquer cadastro de inadimplentes em face do débito referido.

O presente Agravo de Instrumento, volta-se apenas contra a parte da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, obstando a inclusão do nome da Agravada em qualquer cadastro de inadimplentes em razão do crédito referido.

Pelas razões recursais, sustenta que a manutenção da decisão agravada é causadora de prejuízo irreparável à população paraense, uma vez que Fazenda Estadual deixará de lançar e arrecadar a verba imprescindível ao custeio da atividade estatal necessária ao cumprimento da Lei.

Afirma não se sustentar a tese de a agravante não ser contribuinte do ICMS em razão de ser prestadora de ”
serviço de

comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e

imagens de recepção livre e gratuita”, nos termos do
art. 155, II, § 2º, X, ‘d’ da CF, posto que o ICMS incidente sobre serviços de comunicação não se confunde com o ICMS incidente sobre a operação relativa a circulação de mercadoria. Deste modo, seria inconcebível que a partir de específica e limitada norma constitucional a empresa Agravada pretenda a não incidência total de ICMS sobre toda e qualquer operação e prestação, para além do serviço de comunicação, que venha a praticar.

Ademais, insurge que, igualmente, cai por terra, o argumento de a empresa não ser responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre a operação comercial interestadual por ela realizada, ante a não incidência constitucional às operações de aquisição interestadual de mercadorias de bens de uso e consumo para fins, conforme mencionado.

Feitas tais considerações, pugnou a atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada na parte que se volta o recurso, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário indicado no TAD lavrado, e o óbice à inclusão do nome da Agravada em qualquer cadastro de inadimplentes em razão do crédito referido.

Em sede de cognição sumária, concedi efeito suspensivo à decisão agravada.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3725078), a agravada refutou as razões levantadas, consignando não ser contribuinte de ICMS, sendo a responsabilidade pelo recolhimento do tributo da empresa remetente da mercadoria. Ao fim, pugnou o improvimento do Agravo de Instrumento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão que determinou
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 352020390003474, impedindo a inscrição do requerente em quaisquer cadastro de inadimplentes em face do débito discutido.

Pois bem
. Das hipóteses em que se autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito em questão se encontram taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Todavia, diversamente do entendimento da magistrada de piso, entendo que não restam demonstrados os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por não se configurarem nenhuma das hipóteses acima descritas.

A decisão que embora não tenha tecido grandes comentários quanto a probabilidade do direito e o risco do resultado útil do processo, ancorou-se na necessidade de aplicação do poder geral de cautela entendendo existir prova inequívoca do direito alegado pelo requerente, uma vez que a autora não seria contribuinte de ICMS dada sua atividade econômica principal.

Contudo, sem adentrar no mérito de a situação da agravada adequar-se à hipótese da
alínea “d” ao inciso X do § 2º do artigo 155 da CF/1988 (Incluída pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003), no tocante a ser imune à incidência do ICMS as prestações de serviços de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita,
deve-se observar que a imunidade tributária, de modo geral, não alcança as obrigações acessórias instituídas no interesse da administração tributária.

A esse respeito, o parágrafo único do artigo 194 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe:

“Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas
, contribuintes ou não,

inclusive às que gozem de imunidade tributária
ou de isenção de caráter pessoal.”

(grifo meu)

Portanto, todas as pessoas, ainda que imunes, devem acatar o regular exercício das competências outorgadas às autoridades administrativas pela legislação tributária e, além disso, a imunidade tributária não é escusa suficiente para que uma pessoa deixe de cumprir obrigação acessória prevista na legislação.

Corroborando o entendimento, quanto a distinção entre
a garantia constitucional da imunidade tributária pela prestação de serviço, e a possibilidade de cobrança de imposto quanto a insumos e outras mercadorias, cabe mencionar entendimento do C. STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO. ALCANCE. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DO PAPEL DESTINADO À CONFECÇÃO DE LIVROS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 848696 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016)

O entendimento foi recentemente reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE: 1270160 RS - RIO GRANDE DO SUL 5016813-79.2012.4.04.7200, de Relatoria do Ministro Celso de Mello (Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: DJe-167 02/07/2020), o qual oportunamente transcrevo
relevante trecho do julgado:

“O instituto da imunidade tributária não constitui um fim em si mesmo. Antes, representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, na medida em que esse postulado fundamental, ao inibir, constitucionalmente, o Poder Público no exercício de sua competência impositiva, impedindo-lhe a prática de eventuais excessos, prestigia, favorece e tutela o espaço em que florescem aquelas liberdades públicas.
Considero, por isso mesmo, que o postulado da imunidade qualifica-se como instrumento de proteção constitucional vocacionado a preservar direitos fundamentais  como a liberdade de informar e o direito do cidadão de ser informado
, em ordem a evitar uma situação de perigosa submissão tributária das empresas jornalísticas (reais destinatárias dessa especial prerrogativa de ordem jurídica), ao poder impositivo do Estado.
Ocorre, no entanto, tal como anteriormente assinalei, que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance e a abrangência da cláusula inscrita no art. 150, VI, "d", da Constituição, firmou orientação a propósito da controvérsia ora em julgamento, no sentido de excluir, do âmbito do instituto da imunidade tributária, itens ou insumos outros, além dos expressamente referidos e daqueles que se revelam assimiláveis ao papel, procedendo a uma verdadeira interpretação restritiva do preceito constitucional em referência
(
ARE 930.133
-AgR-ED/SP, Rel.
Min. EDSON FACHIN

ARE 953.327-AgR-ED/SP, Rel. Min. ROSA WEBER


ARE 1.100.204
-AgR/SP, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO 
RE 202.149/RS
, Rel. Min. CELSO DE MELLO 
RE 327.414
-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO 
RE 372.645
-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA  RE 495.385-AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU  RE 504.615-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
RE 530.121
-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.)
”

(grifo meu)

Em assim sendo, não vislumbro
verossimilhança do direito alegado pelo requerente, ora agravado, no que tange a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por sua condição de imunidade tributária, e consequentemente, os efeitos decorrentes da suspensão, tal como a não
inscrição na dívida ativa, não há como subsistir.

Ao contrário, vislumbro razão ao agravante, sendo forçosa a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto
, E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PAST
ANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020